Tribunal: TJMT
Processo: 1028272-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028272-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (AGRAVANTE), JUSSIE PALAVER - CPF: 002.946.491-90 (AGRAVADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0004-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO REPAR
A
DO – PERDA DO OBJETO DA TUTELA – MULTA DIÁRIA – LIMITAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A devolução do veículo devidamente reparado ao consumidor faz cessar o perigo de dano que fundamentou a concessão da tutela de urgência para disponibilização de carro reserva, impondo-se a revogação da medida.

2.
A discussão sobre a existência de defeito de fabricação demanda dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar categoricamente a existência ou inexistência de vício de origem no veículo
.

3. A
ssiste razão à agravante quanto à necessidade de limitação do valor total da multa, a fim de evitar eventual desproporcionalidade.

Assim, considerando as peculiaridades do caso, razoável limitar o valor total da mu
l
ta em R$ 30.000,00, o que se mostra suficiente para garantir a efetividade da medida sem onerar excessivamente a agravante
.

4. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
contra
a
decisão proferida na
Ação de
Obrigação de Fazer
c/c Indenização por Danos Morais no
1010795-71.2025.8.11.0040
ajuizada por
JUSSIE PALAVER,
que deferiu parcialmente
a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, determinando que as requeridas, solidariamente, disponibilizassem ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, um veículo reserva do mesmo modelo (Volkswagen
Amarok
V6
Highline
) ou de categoria superior, em perfeitas condições de uso, até a conclusão do reparo ou substituição do veículo ou até decisão judicial em contrário.

Determinou, ainda, que o veículo defeituoso permanecesse sob guarda, conservação e responsabilidade das requeridas até o cumprimento integral da obrigação de fazer, fixando multa diária de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese
ausência de comprovação idônea de defeito de fabricação no veículo adquirido pelo agravado
.

Alega que
o veículo já foi devidamente reparado e restituído ao consumidor em 05/08/2025, conforme Ordem de Serviço no 65113
.

Aduz que
a
decisão agravada perdeu seu objeto, uma vez que o automóvel foi devolvido ao agravado
, estando au
sente
s
os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Relata a irreversibilidade dos efeitos da liminar, configurando
periculum in mora
inverso.

Assevera que a multa fixada em R$ 2.000,00 é excessiva e carece de limitação.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada ou, subsidiariamente, a readequação da multa diária com fixação de limite máximo.

A liminar recursal foi deferida
para suspender os efeitos da decisão agravada, tendo em vista que o
veículo objeto da lide foi reparado e restituído ao agravado em 15/08/2025, após a concessão da tutela de urgência pelo juízo
a quo
(31/07/2025)
, o que modificaria o cenário fático que fundamentou a decisão agravada.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
310245789
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos
que
JUSSIE PALAVER
ajuizou
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no
1010795-71.2025.8.11.0040
em face de
VOLKSWAGEN DO BRASIL, INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA e CAROLINA VEICULOS LTDA,
alegando, em síntese, que adquiriu em 06/10/2022 o veículo Vol
kswagen
Amarok
V6
Highline
, Chassi
WV1DA22H3NA037306
, junto à segunda requerida, sendo o veículo fabricado pela primeira requerida.

Sustentou que sempre realizou todas as manutenções preventivas e revisões periódicas na rede autorizada da
VOLKSWAGEN.

Aduziu que em 02/06/2025, a caminhonete apresentou
graves defeitos mecânicos, especificamente vazamentos de ar pela turbina e pelo tubo da válvula EGR, comprometendo o desempenho, o consumo e a segurança do automóvel, o que motivou seu comparecimento à terceira requerida (Concessionária autorizada).

Relat
ou
que foi aberta a Ordem de Serviço no 65113, na qual consta a necessidade de substituição de múltiplas peças do sistema de exaustão e admissão de ar, sendo que a própria ordem de serviço classificou a ocorrência como "GM - GARANTIA MECÂNICA"

Afirmou
que, apesar do reconhecimento da cobertura em garantia, o reparo não foi realizado, estando o veículo retido na concessionária há mais de 50 (cinquenta) dias, sem qualquer previsão de devolução ou solução concreta por parte das requeridas, as quais também não disponibilizaram veículo substituto.

Em sede de tutela de urgência, requer
eu:
(i) a disponibilização de um veículo reserva do mesmo modelo ou de categoria superior, em perfeitas condições de uso, até a substituição definitiva do automóvel; (
ii
) determinação para que o veículo defeituoso permaneça sob guarda, conservação e responsabilidade exclusiva das requeridas, sendo-lhes vedada a devolução forçada ou exigência de retirada pelo autor até decisão final; (
iii
) fixação de multa diária (astreintes) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento.

Ao decidir, a
i. magistrada
deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada para 1)
determinar
que as requeridas, solidariamente, disponibilizem ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, um veículo reserva do mesmo modelo do automóvel de sua propriedade (Volkswagen
Amarok
V6
Highline
) ou de categoria superior, em perfeitas condições de uso, até a conclusão do reparo ou substituição definitiva do veículo, ou até decisão judicial em contrário;
2)
determinar
que o veículo defeituoso permaneça sob guarda, conservação e responsabilidade das requeridas até o cumprimento integral da obrigação de fazer consistente no reparo adequado ou substituição, sendo-lhes vedado exigir ou impor sua retirada pelo autor enquanto não solucionado definitivamente o problema
; 3) fixar
diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo de outras medidas coercitivas que se fizerem necessárias
, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorre a requerida VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES.

Pois bem
.

O art. 300 do CPC/15
estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na documentação apresentada pel
a
parte
autora
, notadamente a nota fiscal de aquisição do veículo zero quilômetro e a Ordem de Serviço no 65113, que atestava a existência de problemas mecânicos no veículo e classificava expressamente a ocorrência como "GM - GARANTIA MECÂNICA", reconhecendo que os vícios estariam cobertos pela garantia contratual.

Além disso, considerou que o veículo se encontrava retido na concessionária há mais de 50 dias, sem solução do problema, ultrapassando o prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, § 1o, do C
DC.

Contudo, após a concessão da tutela de urgência, sobreveio fato novo relevante: a devolução do veículo
à parte agravada
em 15/08/2025
, devidamente reparado, conforme comprova a Ordem de Serviço no 65113.

Este fato superveniente modifica substancialmente o cenário fático que fundamentou a concessão da tutela de urgência, uma vez que o principal requisito para sua concessão - o perigo de dano decorrente da privação do uso do veículo - não mais subsiste.

Cessado o perigo de dano pela devolução do veículo devidamente reparado, não se justifica a manutenção da medida que determinou a disponibilização de veículo reserva, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa.

Por outro lado, não se pode ignorar que o veículo permaneceu retido por período superior ao prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, § 1o, do CDC, o que, em tese, poderia configurar violação aos direitos do consumidor e fundamentar eventual pedido de indenização por danos materiais e morais, questões que deverão ser analisadas no mérito da ação principal, após regular instrução probatória.

Quanto à alegação da agravante de ausência de comprovação idônea de defeito de fabricação, tal matéria demanda dilação
probatória, não sendo possível, nesta sede recursal, afirmar categoricamente a existência ou inexistência de vício de fabricação no veículo.

No que tange à multa diária fixada pelo juízo
a quo
, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado à capacidade econômica da agravante, empresa de grande porte do setor automobilístico, e proporcional à obrigação imposta.

Contudo, assiste razão à agravante quanto à necessidade de limitação do valor total da multa, a fim de evitar eventual desproporcionalidade.

Assim, considerando as peculiaridades do caso, razoável limitar o valor total da mu
ta em R$ 30.000,00, o que se mostra suficiente para garantir a efetividade da medida sem onerar excessivamente a agravante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para
:

1)

confirmar a liminar recursal e revogar a tutela de urgência que determinou a disponibilização de veículo reserva ao agravado, tendo em vista a devolução do automóvel devidamente reparado, cessando, assim, o perigo de dano que fundamentou a concessão da medida
;

2) manter a determinação de que o veículo defeituoso permaneça sob guarda, conservação e responsabilidade das requeridas até o cumprimento integral da obrigação de fazer,
caso venha a apresentar novamente os mesmos defeitos dentro do prazo de garantia;

3
) limitar o valor total da multa diária em R$ 30.000,00, mantendo-se o valor diário de R$ 2.000,00 e
m caso de eventual descumprimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025